Tribunal: TJES
Processo: 5003080-74.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003080-74.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON CAPILA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
. DESCONTOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA D
O
CONSUMIDOR NOS CONTRATOS.
UTILIZAÇÃO PARA CRÉDITO E USO COMPLEMENTAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

1. O contrato de adesão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência vício em consentimento.

2. Por não haver questionamento quanto a assinatura do documento, reforçou-se a higidez do contrato.

3. Embora o Recorrente tenha afirmado que não utilizou o cartão de crédito, em análise detida ao conteúdo probatório constatou-se o uso para compras e saques complementares.

4. Conquanto se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, pelo contrário, fez uso do cartão para saques e compras complementares, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não deve ser provido, assim como a devolução em dobro do valor cobrado e a indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003080-74.2022.8.08.0014

APEL
ANTE
:
ADENILSON CAPILA

APELAD
O
:

BANCO BMG SA

JUÍZA: DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADENILSON CAPILA

em face de
BANCO BMG SA
, contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, a qual julgou improcedente o pleito autoral com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas Razões Recursais (Id.8529501) o Apelante aduziu, resumidamente, que: (i) não pretende discutir a legalidade do cartão de crédito e sim existência de vício de consentimento na celebração do contrato de Reserva de Margem Consignada; (ii) o intuito do beneficiário era de firmar contrato de empréstimo consignado, a ser pago mediante descontos mensais de uma parcela fixa durante prazo determinado; (iii) em nenhum momento o cartão foi utilizado pelo Autor; (iv) foram liberados três valores na conta do Recorrente, quais sejam, R$ 1.065,00, (mil e sessenta e cinco reais), R$ 213,13 (duzentos e treze reais e treze centavos), R$ 229,38 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos); (v) a cada desconto que incidia sobre o benefício, o idoso pensava pagar a parcela do empréstimo supostamente contratado, entretanto, o valor corresponderia apenas a juros e encargos cobrados pelo banco em decorrência do saque efetuado no limite disponível do cartão de crédito, impossibilitando a quitação da dívida e tornando-a impagável; (vi) houve vício do consentimento, violação ao princípio da transparência e o dever de informação da instituição Apelada. Por fim, pugnou pela reforma da sentença, para reconhecer a nulidade do contrato firmado em erro, com a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores pagos em desacordo, bem como, indenização de danos morais.

Em Contrarrazões (Id.8529504) o Apelado sustentou que o pedido de nulidade do contrato formulado pelo Apelante deve ser julgado improcedente, pois (i) apesar de sustentar que não consentiu a contratação, efetuou saques viabilizados por cartão de crédito consignado; (ii) a relação jurídica entre as partes configurou-se de maneira regular, pactuada dentro dos parâmetros de transparência e boa-fé, em obediência às normas do Código de Defesa do Consumidor, não restando caracterizada má-fé, indução ao erro ou propaganda enganosa.

Pois bem.

Compulsando-se os autos, verifico que em Sentença (Id.8529497) a douta Juíza de Primeiro Grau destacou:

"No contrato pactuado entre as partes, nº 38383188, juntado aos autos pela parte Requerida através do ID16017497, é possível observar a previsão expressa dos seguintes dizeres: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Apresentado o contrato ID16017497 e documentos mencionados, a parte Requerente apresentou a impugnação (ID18906968), porém em nenhum momento negou a assinatura da parte Requerente acostada em tais documentos.

Desta feita, é possível afirmar a existência do contrato em questão, cabendo analisar sua validade, para fins de declarar ou não sua nulidade e demais pedidos advindos de eventual reconhecimento de nulidade.

(...)

A priori, verifico ter sido realizado alguns saques pela parte Requerente, o primeiro quando da contração no valor de R$ 1065,00 (mil e sessenta e cinco reais) em 13/10/2015, além de saque complementar, em momento posterior de R$213,13 e R$229,38, fatos que em nenhum momento foram sequer informados pelo Requerente.

Não há no presente caso qualquer elemento que indique vício de vontade da parte requerida capaz de demonstrar a necessidade de intervenção do Estado para tornar nula a relação contratual existentes entre os contratantes.

Como já demonstrado no ID16017497 o contrato é expresso “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Além disso, cumpre registrar que na Folha de Pagamento do Requerente não houve a cobrança de parcelas destinadas a “Empréstimo Consignado”, nunca tendo também o Requerente realizado pagamento integral da fatura, limitando-se a pagar o valor mínimo que era descontado em sua folha de pagamento, logo, como poderia o Requerente solicitar empréstimo consignado simples e jamais realizar pagamento das parcelas jamais descontadas em sua folha de pagamento a título de Empréstimo Consignado.

Cumpre salientar que o Requerente autorizou expressamente no contrato o desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco Requerido, para constituição de RMC, bem como, o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Não se revelam pertinentes as alegações da parte Requerente, trazidas apenas na impugnação, de que foi enganada, porquanto todos os documentos são bastante claros, de forma expressa e destacada se tratar de um TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Inicialmente, cumpre destacar que não vejo como modificar o
decisum
de primeiro grau.

Isso porque, em que pese a parte Autora ter alegado que buscava firmar contrato de empréstimo consignado, verifico no contrato (Id.8529018), em letras maiúsculas e com o devido destaque, que se trata de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

No item IV, “CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, é possível observar o valor consignado para pagamento do mínimo indicado na fatura.

No item VIII, “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO”, o aderente autoriza o desconto em benefício.

Em item 10.4, fica explícito que o saque mediante cartão implica na celebração de uma Cédula de Crédito Bancário e que a utilização do cartão para realização de determinadas transações, bem como, a opção de contratação de empréstimo financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão, acarreta na cobrança de encargos e tarifas.

Atento que o contrato fora devidamente assinado, de próprio punho, pelo Autor-Apelante.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado no Enunciado 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Malgrado devidamente configurada a relação de consumo na espécie e, ainda que ocorresse a inversão do ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

No caso em análise, entendo que a prova documental carreada pelo banco Apelado, por outro lado, é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado, uma vez que o contrato de adesão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.

Portanto, entendo que não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo a autor capaz, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não tem previsão em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Outrossim, não houve questionamento algum quanto a assinatura do documento, reforçando a higidez do contrato.

Reafirmo, assim como o Juízo
a quo
, que o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” ao signatário e não um mero empréstimo consignado.

Ademais, apesar de afirmar que o Recorrente não utilizou o cartão de crédito, em análise detida ao conteúdo probatório constato que foi usado para compra complementar (Id. 8529021), ao menos uma vez na PNEUMAX em 21/08/2018, conforme boleto com vencimento em 10/09/2018.

Devidamente acostados também os saques complementares nos valores de:

R$ 1065,00 (mil e sessenta e cinco reais), solicitado em 13/10/2015, boleto de vencimento em 10/11/2015

R$ 213,13 (duzentos e treze reais e treze centavos), solicitado em 19/01/2018, boleto de vencimento em 10/02/2018

R$ 229,38 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), solicitado em 28/07/2020, boleto de vencimento em 10/09/2020.

Acerca do tema há precedentes de casos análogos deste Egrégio Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1.
Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro
. [...] 3. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000186-36.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA NOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. 1. Constato que a parte apelante não reconhece o negócio jurídico que deu origem às cobranças efetuadas junto ao seu benefício previdenciário, de modo que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo, “(...) a presente demanda cinge-se precipuamente a discutir a existência ou não de relação jurídica entre as partes. (...)”. 2. Nesse aspecto, verifico que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação, valendo consignar que a ora apelante não impugnou as assinaturas que neles constam. 3. Convém destacar que no contrato apresentado consta expressamente a informação “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento”, e também foi apresentada “Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” e ainda as faturas que revelam a contratação do empréstimo sob tal modalidade. 4. A Apelante não impugna as assinaturas constantes dos documentos acima referenciados, limitando-se a afirmar que o Banco Recorrido apresentou “prints” de telas internas do seu sistema, fato que não é verdade, haja vista que conforme apresentado, foram acostados diversos documentos em que constam as assinaturas da consumidora. 5.
A modalidade de contratação “cartão de crédito consignado” oportuniza ao consumidor realizar outros saques com o cartão, o que efetivamente foi realizado pela agravada conforme comprovante, o que corrobora as alegações apresentadas pelo Apelado no sentido de desconstituir a tese apresentada pelo Apelante
. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002913-86.2022.8.08.0069, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VENDA CASADA RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento, afirmando que jamais contratou o cartão de crédito, nem mesmo utilizado.. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via cheque na conta corrente da autora, o montante de R$ 3.651,18 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), além de uma TED no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3.
O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, constando das cláusulas contratuais Taxa contratual máxima aplicada ao cartão, além de menções aos termos fatura e que o saque do valor seria feito mediante débito no cartão de crédito, e o valor das despesas, lançados na fatura do cartão
. 4.
As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída, e embora afirme jamais ter utilizado o cartão de crédito, constam às fls. 92/109 faturas que demonstram que o cartão foi utilizado pela autora em estabelecimentos comerciais para a aquisição de produtos, o que presume não apenas a ciência da sua existência, como também que o saldo devedor foi acrescido pela utilização da função crédito.
5. A contratação em tela não caracteriza hipótese de venda casada, eis que está expressamente prevista na Lei 10.820/2003, sendo o único contrato firmado entre as partes, com o objeto expressamente descrito. 6. Recurso do banco provido. Recurso do autor improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190136630, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Na mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão que não conheceu do agravo, em razão de intempestividade do recurso especial, mostra-se equivocada por ter desconsiderado a data de publicação do v. acórdão proferido nos embargos de declaração. Reconsideração. 2.
No caso, o Tribunal de origem
afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora.
3. Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do contrato firmado, por estar evidenciada contratação onerosa ao consumidor, seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.512.052/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 8/11/2019.)

Desse modo, conquanto se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, pelo contrário, fez uso do cartão para fins complementares, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido, assim como a devolução em dobro do valor cobrado e a indenização por danos morais.

Pelo exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter na íntegra a sentença de improcedência dos pedidos contidos na exordial, majorando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) cuja exigibilidade fica suspensa em razão do Apelante ser beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.